Tribunal: TJSP
Processo: 1015581-09.2015.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Compra e venda de imóvel. Atraso na entrega das obras de infraestrutura de loteamento. Parcial procedência para condenar a ré a indenizar os compradores por lucros cessantes e por danos morais. Irresignação da promitente vendedora.
Mora reconhecida. Lucros cessantes devidos. Presunção de prejuízo dos adquirentes, independentemente da finalidade do negócio. Súmula no 162 do TJSP.

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Compra e venda de imóvel. Atraso na entrega das obras de infraestrutura de loteamento. Parcial procedência para condenar a ré a indenizar os compradores por lucros cessantes e por danos morais. Irresignação da promitente vendedora.
Mora reconhecida. Lucros cessantes devidos. Presunção de prejuízo dos adquirentes, independentemente da finalidade do negócio. Súmula no 162 do TJSP. Embora o objeto do contrato seja lote sem edificação, este possui caráter frugífero, resultando em efetivos prejuízos a privação de seu efetivo uso e fruição.
Exclusão dos danos morais. Cabimento. Ausência de malferição à honra ou à personalidade do contratante. Mero inadimplemento contratual não enseja, de per si, reparação indenizatória por danos à esfera moral. Precedentes. Condenação afastada.
RECURSO PROVIDO EM PARTE para afastar a condenação por danos morais.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000738739
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1015581-09.2015.8.26.0068, da Comarca de Barueri, em que é apelante SCOPEL
SPE-04 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., são apelados JORGE LUIZ
PASCOAL e ERICA CARVALHO PASCOAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento
em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente sem voto), ANA MARIA BALDY E VITO GUGLIELMI.
São Paulo, 11 de setembro de 2020.
RODOLFO PELLIZARI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015581-09.2015.8.26.0068 -Voto no 03012C
2
Apelação Cível – Digital
Processo no 1015581-09.2015.8.26.0068
Comarca: 1a Vara Cível do Foro de Barueri
Magistrado prolator: Dr. Bruno Paes Straforini
Apelante: Scopel Spe-04 Empreendimentos Imobiliários Ltda.
Apelados: Erica Carvalho Pascoal e Jorge Luiz Pascoal
Voto no 03012C
APELAÇÃO CÍVEL. Compra e venda de imóvel. Atraso na
entrega das obras de infraestrutura de loteamento. Parcial
procedência para condenar a ré a indenizar os compradores por
lucros cessantes e por danos morais. Irresignação da promitente
vendedora.
Mora reconhecida. Lucros cessantes devidos. Presunção de
prejuízo dos adquirentes, independentemente da finalidade do
negócio. Súmula no 162 do TJSP. Embora o objeto do contrato
seja lote sem edificação, este possui caráter frugífero,
resultando em efetivos prejuízos a privação de seu efetivo uso
e fruição.
Exclusão dos danos morais. Cabimento. Ausência de
malferição à honra ou à personalidade do contratante. Mero
inadimplemento contratual não enseja, de per si, reparação
indenizatória por danos à esfera moral. Precedentes.
Condenação afastada.
RECURSO PROVIDO EM PARTE para afastar a condenação
por danos morais.
Trata-se de apelação interposta pelas rés, atacando a r.
sentença de fls. 312/318, a qual JULGOU PARCIALMENTE
PROCEDENTES os pedidos formulados na exordial para (i)
declarar o descumprimento contratual da ré no período de 13 de
novembro de 2014 até a obtenção do TVO perante a
municipalidade competente, em 19/05/2017, (ii) condenar a ré ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015581-09.2015.8.26.0068 -Voto no 03012C
3
pagamento de indenização correspondente ao proveito econômico
que os autores deixaram de obter do lote, no patamar de 1% do
valor do contrato, por mês de atraso na entrega do lote, no período
de mora, (iii) condenar a ré a pagar aos autores a quantia de
R$10.000,00, (dez mil reais), a título de indenização por danos
morais, corrigida monetariamente e acrescida de juros de mora de
1% ao mês, a partir da data da sentença, nos termos da súmula
362, editada pelo C. STJ.
Irresignada
(fls.
322/330),
pretende
Scopel
Spe-04
Empreendimentos Imobiliários Ltda. a reforma da r. sentença. Aduz
que, no caso em apreço, incabível indenização por lucros cessantes,
tendo em vista que estes correspondem ao que se deixou de lucrar
com a indisponibilidade do bem. No caso em tela, trata-se de imóvel
não edificado, não havendo comprovação de que os apelados
deixaram de lucrar com o bem. Afirma que não se admite indenização
por lucros cessantes com base em perda hipotética.
Insurge-se, ademais, contra a condenação por danos morais, os
quais não restaram comprovados. Argumenta que o inadimplemento
de uma obrigação contratual não gera dano moral.
Recurso tempestivo, bem processado e contrariado (fls.
334/337).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015581-09.2015.8.26.0068 -Voto no 03012C
4
Recebo o recurso de apelação em seus regulares efeitos.
Inexistindo oposição ao julgamento virtual, passo à análise
dos recursos (Resolução TJSP no 772/2017).
Com efeito, tratando-se de relação tipicamente consumerista,
com consumidores (artigo 2o, caput, do CDC) e fornecedores (artigo 3o,
caput, do CDC) bem delineados, nítida se faz ao caso a aplicação do
Código de Defesa do Consumidor, sendo a lide analisada sob tal
ótica.
Pois bem.
Não nega a apelante mora na entrega do loteamento,
restringe sua insurgência à condenação por lucros cessantes e
danos morais ante o inadimplemento contratual.
Com
efeito,
justamente
por
ser
reconhecida
a
responsabilidade da promitente vendedora pelo atraso na entrega
da obra, é que devida a condenação em indenizar a parte autora
por danos materiais, cuja indenização incide ainda que não
comprovado qualquer prejuízo, eis que presumidos, independentemente da finalidade do negócio, conforme
entendimento firmado pela Súmula no. 162 deste E. Tribunal:
Súmula 162, TJSP: Descumprido o prazo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015581-09.2015.8.26.0068 -Voto no 03012C
5
para a entrega do imóvel objeto do
compromisso de venda e compra, é cabível
a condenação da vendedora por lucros
cessantes,
havendo
a
presunção
de
prejuízo do adquirente, independentemente
da finalidade do negócio.
E, conforme posição lapidada nesta Colenda 6a Câmara de
Direito Privado, manifestado em casos análogos, o melhor critério
para fixação dessa indenização é mesmo o valor equivalente à taxa
de ocupação pelo período, correspondente ao fruto que o imóvel
adquirido geraria à época da entrega do bem.
Anoto, ainda, que o fato de o objeto do contrato firmado entre
as partes se tratar de lote sem edificação não afasta a existência de
lucros cessantes, posto que também ostenta caráter frugífero e,
portanto, autoriza indenizar perdas e danos, em caso de mora
imputável à vendedora.
Neste sentido:
INDENIZATÓRIA. Imóvel loteado. Pedido de
indenização dos danos resultantes de
atraso na entrega das obras de infraestrutura do loteamento.
Admissibilidade. Inadimplemento imputável
às requeridas. Inexistência de justificativas
razoáveis para a demora. Danos ambientais
resultantes das obras, a resultar no atraso
da regularização do imóvel. Circunstância

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015581-09.2015.8.26.0068 -Voto no 03012C
6
que não caracteriza força maior, no máximo
fortuito interno, que integra o risco da
atividade empresarial. Mora configurada.
Dever de indenizar lucros cessantes de
0,5% do valor do contrato por mês de
atraso. Lotes prometidos à venda, mesmo
sem edificação alguma, ostentam caráter
frugífero, de modo a produzir lucros
cessantes a privação de seu uso e fruição.
Dano moral configurado. Atraso superior a
três anos, a ofender bem juridicamente
tutelado, de caráter extrapatrimonial. (...)
Recursos
parcialmente
providos. (TJSP; Apelação
0011628-
95.2013.8.26.0659;
Relator
(a): Francisco
Loureiro;
Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Privado; Foro de
Vinhedo - 1a Vara; Data do Julgamento: 21/08/2018;
Data de Registro: 22/08/2018)
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA.
Atraso
na
conclusão
de
obras
de
infraestrutura de loteamento. Reparação de
danos. Sentença de improcedência. Apelo
do
autor.
(...)
3.
Lucros
cessantes.
Presunção pela não utilização do imóvel.
Súmula no 162 do TJSP. Percentual de 0,5%
sobre o valor do contrato, atualizado, por
mês de atraso. Condenação devida. 4. Dano
moral não caracterizado. Apesar do atraso
considerável, os lotes foram adquiridos
com
finalidade
de
investimento.
Indenização pelos danos materiais que já
repara a situação experimentada pelo autor.
5.
Recurso
parcialmente
provido. (TJSP; Apelação
1081479-04.2014.8.26.0100; Relator (a): Mary Grün;
Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito Privado; Foro
Central Cível - 40a Vara Cível; Data do Julgamento:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015581-09.2015.8.26.0068 -Voto no 03012C
7
03/08/2018; Data de Registro: 03/08/2018)
Anoto que não questiona a recorrente o percentual de
indenização fixado pela r. sentença de 1,0% (um por cento) do valor
do contrato.
Por sua vez, no que tange aos danos morais, melhor sorte
cabe à apelante. Como cediço, o entendimento predominante neste
E. Tribunal de Justiça é no sentido de que a indenização por
danos morais apenas é devida em situação excepcional que
imprima ao contratante experiência de acentuada angústia ou
humilhação, o que inocorreu no caso.
Com efeito, os dissabores experimentados pelos autores pelo
atraso na entrega do bem não são capazes de imprimir violação à
honra e à dignidade humana. Nota-se que, do teor da inicial (fls.
01/09) e das contrarrazões do apelo (fls. 334/337), não se pode
concluir que a dignidade dos consumidores foi atingida de forma a
se reputar imperioso o caráter punitivo e repressivo do dano moral.
Não se desmemore que, para configurar-se a necessidade de
o Poder Judiciário impor condenação por danos morais, é
necessário que o pleiteante demonstre o preenchimento dos
requisitos legais da responsabilidade civil, quais sejam, o dano, o
ato ilícito e o nexo de causalidade.
O mero inadimplemento contratual não atrai, de per si, os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015581-09.2015.8.26.0068 -Voto no 03012C
8
ditos danos morais. Neste sentido, explana com digna clareza
HUMBERTO THEODORO JÚNIOR, in litteris:
“Viver em sociedade e sob o impacto
constante de direitos e deveres, tanto
jurídicos como éticos e sociais, provoca,
sem
dúvida,
frequentes
e
inevitáveis
conflitos e aborrecimentos, com evidentes
reflexos psicológicos, que, em muitos
casos, chegam mesmo a provocar abalos e
danos de monta.
Para, no entanto, chegar-se à configuração
do dever de indenizar, não será suficiente
ao ofendido demonstrar sua dor. Somente
ocorrerá a responsabilidade civil se se
reunirem
todos
os
seus
elementos
essenciais: dano, ilicitude e nexo causal.
“Se o incômodo é pequeno (irrelevância) e
se, mesmo sendo grave, não corresponde a
um
comportamento
indevido
(licitude),
obviamente não se manifestará o dever de
indenizar (ausência de responsabilidade
civil cogitada no art. 186 do CC).”
E arremata:
“Em outras palavras, “para ter direito de
ação,
o
ofendido
deve
ter
motivos
apreciáveis de se considerar atingido, pois
a
existência
da
ofensa
poderá
ser
considerada tão insignificante que, na
verdade, não acarreta prejuízo moral”. Para
que se considere ilícito o ato que o
ofendido tem como desonroso é necessário
que, segundo um juízo de razoabilidade,
autorize a presunção de prejuízo grave, de
modo
que
“pequenos
melindres”,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015581-09.2015.8.26.0068 -Voto no 03012C
9
insuficientes para ofender os bens jurídicos, não devem ser motivo de
processo judicial. De minimis non curat
praetor,
já
ressaltavam
as
fontes
romanas.”1
Afasto, pois, a condenação da ré ao pagamento de
indenização por danos morais.
Postas tais premissas, por meu voto, DOU PARCIAL
PROVIMENTO ao apelo da ré para afastar a condenação a pagar
indenização por danos morais.
Mantida a sucumbência recíproca. Nos termos do artigo 85, §
11 do CPC, majoro os honorários sucumbenciais fixados em face
das partes ré e autora para o importe de 15% sobre o valor
determinado em primeiro grau.
Para que não se alegue cerceamento do direito de recorrer,
dou por prequestionados todos os dispositivos legais referidos na
fase recursal, bastando que as questões tenham sido enfrentadas e
solucionadas no voto, como ocorreu, pois “desnecessária a
citação numérica dos dispositivos legais” (STJ EDCL. No RMS
18.205/SP, Rel. Min. Felix Fischer, j. 18.04.2006).
1 Theodoro Júnior, Humberto. Dano moral / Humberto Theodoro Junior 8 ed. rev., atual. e ampl. Rio
de Janeiro: Forense, 2016, pág. 06/07.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015581-09.2015.8.26.0068 -Voto no 03012C
10
RODOLFO PELLIZARI
Relator